Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-69.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001745-69.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIO SALERMO - CPF: 010.047.979-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), K. I. D. C. S. - CPF: 075.699.421-75 (APELADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), A. M. D. C. S. - CPF: 075.699.501-94 (APELADO), SARAH LETICIA GOES SALERMO - CPF: 055.893.321-17 (APELADO), FABIO SALERMO - CPF: 010.047.979-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PERÍODO PROLONGADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em Ação de Indenização por Danos Morais, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada um dos três autores menores, em razão da interrupção do fornecimento de energia por aproximadamente 5 dias.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os autores, menores de idade e residentes no imóvel, possuem legitimidade para pleitear danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora de titularidade de sua avó; (ii) se a interrupção do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 5 dias, apesar das diversas reclamações realizadas, configura dano moral indenizável; e (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00 para cada autor) mostra-se adequado.

III. Razões de decidir:

3. Os menores residentes no imóvel têm legitimidade ativa para pleitear reparação por danos morais, na condição de consumidores por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC, pois foram diretamente afetados pela falha na prestação do serviço essencial.

4. O fracionamento de ações para buscar indenização por danos morais não configura litigância de má-fé, uma vez que o dano moral possui natureza personalíssima, sendo direito individual de cada um dos afetados buscar reparação pelo abalo sofrido.

5. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 5 dias, comprovada pelos registros de sistema da própria concessionária e pelos protocolos de atendimento, configura falha na prestação de serviço público essencial, ultrapassando o prazo regulamentar de restabelecimento previsto na Resolução 1000/2021 da ANEEL.

6. O dano moral decorre in re ipsa da própria falha na prestação do serviço essencial, considerando a privação prolongada de energia elétrica, as condições climáticas da região e o fato de uma das autoras encontrar-se em tratamento de leucemia.

7. O valor de R$ 3.000,00 para cada autor mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por dano moral: compensar o sofrimento da vítima e desestimular o ofensor a reiterar a conduta lesiva.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os residentes no imóvel possuem legitimidade ativa para pleitear reparação por danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica, independentemente da titularidade da unidade consumidora. 2. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período prolongado, superior aos prazos regulamentares de restabelecimento, com inúmeras tentativas infrutíferas de solução administrativa, configura dano moral in re ipsa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1001745-69.2024.8.11.0003, ajuizada por KALYNKA IZADORA DO CARMO SALERMO, ARTHUR MIGUEL DO CARMO SALERMO e SARAH LETICIA GOES SALERMO, menores representados por seu genitor FÁBIO SALERMO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, com correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento (conforme Súmula n° 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

A parte recorrente defende o provimento do recurso de Apelação e a consequente reforma da decisão atacada aduzindo, em síntese, que:

1) Preliminarmente, há ilegitimidade ativa dos recorridos, uma vez que o vínculo jurídico é exclusivo junto à Sra. Lenita Eberhard Salermo (avó dos autores e titular da unidade consumidora), com quem já foi celebrado acordo no valor de R$ 3.000,00 nos autos da ação no 1009595-77.2024.8.11.0003, dando plena quitação sobre os mesmos fatos;

2) Há falta de interesse de agir em razão do fracionamento de demandas judiciais ajuizadas individualmente por cada um dos residentes do imóvel, incluindo a própria titular da unidade consumidora, caracterizando litigância de má-fé e abuso do direito de demandar;

3) No mérito, argumenta que não houve suspensão do fornecimento de energia, mas sim uma interrupção momentânea provocada por fatores alheios à vontade da recorrente, decorrente de problemas técnicos de sobrecarga na rede de baixa tensão, comuns em épocas mais quentes;

4) Sustenta que a interrupção foi solucionada dentro do prazo regulamentar de 24 horas previsto na Res. 1000/2021 da ANEEL para restabelecimento de energia em zona urbana;

5) Alega que os recorridos já foram devidamente compensados pela interrupção através de créditos nas faturas subsequentes;

6) Defende a inexistência de danos morais indenizáveis, argumentando que a mera interrupção de energia por si só não gera dever de indenizar, conforme precedentes do STJ.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a decisão recorrida de modo a se extinguir o processo sem resolução de mérito em razão das preliminares apontadas ou, no mérito, julgar improcedente a demanda, ou subsidiariamente, reduzir o valor da indenização para, no máximo, R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões Recursais (ID 274534454) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público, através de parecer (ID 287477869), opinou pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença recorrida. Em sua manifestação, o Parquet afirma que as preliminares não merecem acolhimento, pois a Sra. Lenita é detentora da guarda legal dos apelados e todos são usuários do serviço, conforme prevê o art. 17 do CDC. Quanto ao mérito, sustenta que a má prestação do serviço restou demonstrada e que o dano moral é evidente, inclusive presumido, considerando que os apelados tentaram por diversas vezes solucionar o problema com a apelante, que permaneceu inerte. Entende ainda que o valor de R$ 3.000,00 para cada um dos apelados mantém o caráter punitivo e pedagógico do dano moral, em observância à razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1001745-69.2024.8.11.0003, ajuizada por KALYNKA IZADORA DO CARMO SALERMO, ARTHUR MIGUEL DO CARMO SALERMO e SARAH LETICIA GOES SALERMO, menores representados por seu genitor FÁBIO SALERMO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, com correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

De início, impõe-se a análise das questões preliminares suscitadas pela apelante.

Quanto à alegada ilegitimidade ativa dos autores, verifico que não merece acolhimento. Da análise dos autos, constata-se que os menores residem no mesmo imóvel onde está instalada a unidade consumidora cuja titularidade é de sua avó, Sra. Lenita Eberhard Salermo. Tal fato resta comprovado pelo termo de homologação de acordo acostado ao ID 139540901, que demonstra que a Sra. Lenita, avó paterna, detém a guarda compartilhada dos menores juntamente com o pai, residindo todos no mesmo domicílio.

Nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor,
"para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
". Trata-se da figura do consumidor por equiparação, também denominado bystander, que abrange terceiros que, mesmo não tendo participado diretamente da relação de consumo, são atingidos pelos efeitos de eventual fato do produto ou serviço.

Sobre o tema:

“O usuário do serviço de energia elétrica, ainda que não figure como titular do contrato energia elétrica, possui legitimidade ativa para pleitear indenização por dano moral decorrente do corte de energia em sua residência.” (
TJ-PE - Apelação Cível 0000928-82.2018.8.17.2810 - Publicado em 15/12/2023

Ademais, o fato de ter sido celebrado acordo com a titular da unidade consumidora em outro processo não obsta o direito dos demais lesados de buscarem a reparação que entendem devida, tratando-se de direitos autônomos.

Desse modo, considerando que os menores são usuários do serviço prestado pela concessionária recorrente e foram diretamente afetados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica, entendo que possuem legitimidade ativa para pleitear a reparação dos danos morais decorrentes do evento danoso.

Rejeito
, pois, a preliminar de ilegitimidade ativa.

No tocante à
preliminar de falta de interesse de agir
por fracionamento de ações judiciais, também não merece acolhimento. O alegado fracionamento não configura prática vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que o dano moral possui natureza personalíssima, sendo direito individual de cada um dos afetados buscar a reparação pelo abalo sofrido.

Ainda que outra ação tenha sido ajuizada pela titular da unidade consumidora, avó dos autores, tal fato não constitui óbice ao exercício do direito de ação dos menores, já que cada um experimentou o dano de forma individualizada. Ademais, não verifico a ocorrência de litigância de má-fé, pois inexiste qualquer elemento nos autos que indique conduta dolosa por parte dos autores ou de seu representante legal.

“Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação da parte autora a multa por litigância de má-fé.”

TJ-RS - AC: 50051706620208210013 ERECHIM - Publicado em 08/11/2022

Afasto
, portanto, a preliminar de falta de interesse de agir e a alegação de litigância de má-fé.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside em verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica capaz de gerar dano moral indenizável e, em caso positivo, se o quantum fixado pelo juízo a quo mostra-se adequado.

No caso dos autos, constata-se que os autores, por intermédio de seu representante legal, relataram que ficaram aproximadamente 5 (cinco) dias sem fornecimento de energia elétrica em sua residência, no período de 05/11/2023 a 10/11/2023, apesar das inúmeras reclamações realizadas junto à empresa recorrente, conforme protocolos informados na inicial.

A recorrente, por sua vez, sustenta que não houve suspensão do fornecimento, mas apenas uma interrupção momentânea decorrente de problemas técnicos de sobrecarga na rede de baixa tensão, problemas estes que seriam comuns em épocas de maior calor, quando o consumo aumenta. Alega, ainda, que a interrupção foi solucionada dentro do prazo regulamentar de 24 horas previsto na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, observo que os registros de sistema apresentados pela própria recorrente (ID 155558476) confirmam a existência de ocorrência registrada em 09/11/2023, às 07:08h, com término em 10/11/2023, às 10:52h. Tais registros, por si só, já demonstram que houve interrupção do fornecimento por tempo superior ao alegado pela recorrente.

Ademais, a recorrente não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca que a normalização do serviço ocorreu dentro do prazo regulamentar de 24 horas. Ao contrário, os protocolos de atendimento juntados aos autos (protocolos no 142855938, 143546328, 144201209 e 144416411) evidenciam que os usuários realizaram diversas reclamações durante o período indicado na inicial, sem obter solução para o problema.

Nesse contexto, considerando que a recorrente é prestadora de serviço público essencial, sua responsabilidade pelos danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, combinado com os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que: "Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos".

A propósito, em caso semelhante já decidiu esta c. Corte estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO CONFESSADAMENTE INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR APÓS TENTATIVA DE CORTE DE ENERGIA EM RESIDÊNCIA VIZINHA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR CONDIZENTE COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA E RELEVANTE EXTENSÃO DO DANO SUPORTADO PELA PARTE, QUE PERMANECEU DEZESSETE HORAS SEM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, a falha na prestação de serviço público essencial, como, e.g., a indevida suspensão do fornecimento de energia elétrica, gera dano moral que prescinde de comprovação, porque decorre da própria ilicitude do fato, caracterizando-se “in re ipsa”.
2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.
3. No caso, a alta reprovabilidade da conduta e a relevante extensão do dano suportado pela vítima justificam a exasperação do valor indenizatório.
(N.U 1010608-07.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE ENERGIA – 36 HORAS – PLEITO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS – DIVERSOS PROTOCOLOS APRESENTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações da Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia, nos três dias em que houve a queda. Assim, a concessionária é responsável pelo problema elétrico que acarretou as recorrentes quedas de energia, bem como é responsável pela demora em ser restabelecida, causando danos à autora.
Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Recurso conhecido e parcialmente provido” (Recurso Inominado no 1000316-11.2017.811.0004. Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Juiz Relator: Marcelo Sebastiao Prado de Moraes. Data do Julgamento: 08/10/2018).

Ademais, a Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, em seu art. 362, estabelece que "a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos contados de forma contínua e sem interrupção: (...) II - 4 horas para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana". Tal dispositivo não foi observado pela concessionária recorrente, que manteve os autores sem o fornecimento de energia elétrica por período muito superior ao estabelecido na norma regulamentar.

Tenho, portanto, como configurada a falha na prestação do serviço, caracterizada pela demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora dos autores, o que, por si só, configura dano moral in re ipsa.

Com efeito, é inegável que a privação de energia elétrica por aproximadamente 5 (cinco) dias causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, especialmente considerando as condições climáticas da região, notoriamente quente, e as peculiaridades do caso concreto, em que uma das autoras, Kalynka Izadora, encontrava-se em tratamento de leucemia, conforme informado na petição inicial e não impugnado pela recorrente.

A esse respeito, cumpre mencionar o entendimento consolidado desta Corte no sentido de que as reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar administrativamente a questão, somadas à essencialidade do serviço, configuram dano moral indenizável.

No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo, observo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por dano moral: compensar o sofrimento da vítima e desestimular o ofensor a reiterar a conduta lesiva.

Com efeito, o arbitramento do dano moral deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, de modo que o valor não seja tão elevado a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa do ofendido, nem tão inexpressivo que não atenda ao caráter pedagógico da medida.

No caso em análise, considerando a essencialidade do serviço, o período de interrupção (aproximadamente 5 dias), as tentativas infrutíferas dos autores em obter solução administrativa para o problema e as particularidades do caso (como o fato de uma das autoras estar em tratamento de leucemia), entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, o valor fixado está em consonância com outros julgados desta Corte em casos semelhantes, não comportando, portanto, redução.

Por fim, quanto à alegação de que os autores já teriam sido compensados pela interrupção através de créditos nas faturas subsequentes, observo que tal compensação, caso existente, teria natureza de ressarcimento por danos materiais, não se confundindo com a indenização por danos morais, objeto da presente demanda.

Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que "são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato" (Súmula n. 37/STJ).

Ante todo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro a verba honorária advocacia em sede recursal para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025